Tribunal: TJES
Processo: 5007109-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007109-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SAULO DJALMA DEGASPERI SABADINI
RELATOR(A
):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:(27) 3334-2243

PROCESSO Nº
5007109-49.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SAULO DJALMA DEGASPERI SABADINI

Advogado do(a) AGRAVADO: RENILDA MULINARI PIOTO - ES14144-A

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE Nº 5007109-49.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: SAULO DJALMA DEGASPERI SABADINI

JUÍZO PROLATOR: 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE COMARCA DE VITÓRIA – DRA. HELOISA CARIELLO

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 5027123-79.2021.8.08.0024

RELATOR:
DESEMBARGADOR
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas à reforma da r. decisão de id nº 1947640 que, em sede de
c
umprimento provisório da sentença
formulado por
SAULO DJALMA DEGASPERI SABADINI
, deferiu o cumprimento provisório da sentença e, assim, determinou que o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo promova a nomeação e posse/promoção do exequente, caso aprovado em todas as etapas do certame e dentro do número de vagas oferecidas, observada a ordem de classificação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Decisão de id nº 1997926, indeferindo o pedido liminar recursal.

Agravo interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em id nº 2434851.

Contrarrazões ao agravo de instrumento por
SAULO DJALMA DEGASPERI SABADINI
em id nº 2627089, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da d. Procuradoria de Justiça em id nº 2651655, declinando da necessidade de intervenção no feito.

Petição do agravado em id nº 2933326.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
o agravo de instrumento e o agravo interno
.

Vitória, 03 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTO DO RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE Nº 5007109-49.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: SAULO DJALMA DEGASPERI SABADINI

JUÍZO PROLATOR: 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE COMARCA DE VITÓRIA – DRA. HELOISA CARIELLO

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 5027123-79.2021.8.08.0024

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas à reforma da r. decisão de id nº 1947640 que, em sede de
c
umprimento provisório da sentença
formulado por
SAULO DJALMA DEGASPERI SABADINI
, deferiu o cumprimento provisório da sentença e, assim, determinou que o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo promova a nomeação e posse/promoção do exequente, caso aprovado em todas as etapas do certame e dentro do número de vagas oferecidas, observada a ordem de classificação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Na origem, o agravado,
SAULO DJALMA DEGASPERI SABADINI
, impetrou “
Mandado de segurança com pedido liminar
”, alegando ser candidato ao concurso público para admissão de soldado combatente da polícia militar do Estado do Espírito Santo (QPMP-C), concorrendo a uma das
250 (duzentos e cinquenta) vagas
previstas para o concurso, conforme Edital nº 01/2018, publicado em 20/06/2018, possuindo 10 etapas.

O autor afirma que foi aprovado nas provas objetiva e discursiva e considerado apto no teste físico. Convocado para a realização do exame psicológico – 4ª etapa do certame – ainda dentro do número de vagas, o impetrante foi considerado aprovado (indicado), passando a ocupar a
274º
posição classificatória. Contudo, segundo afirma, a Banca Examinadora publicou retificação do edital do resultado psicológico, assinado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura, constando alteração das regras do referido edital, de modo que o impetrante foi preterido em sua colocação e passou a ocupar o
641º
lugar, ficando, assim, fora do número das vagas oferecidas no concurso. Afirma, portanto, violação aos princípios constitucionais insculpidos no art. 37, da CRFB, bem como ao da vinculação ao edital, uma vez que as regras do concurso público foram alteradas no curso do processo. Requereu o autor o deferimento de medida liminar, com o fim de garantir que o impetrante participe de todas as etapas do certame e, se aprovado e classificado nas etapas seguintes, ser convocado para participar do Curso de Formação CFSd, e, ao final, a concessão da segurança para declarar nulo o ato impugnado e classificado o impetrante.

Seguido o
iter
procedimental, o Juízo
a quo
prolatou a sentença (id nº1947638), que concedeu em parte a segurança, para declarar a ilegalidade do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura e confirmar a liminar já deferida, para o fim de determinar que o impetrante, candidato regularmente indicado antes da alteração decorrente do aludido termo para admissão para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, prossiga nas demais etapas do certame e, se for o caso de aprovação, matricule-se no curso de formação de soldado militar – CFSd.

Em cumprimento provisório da sentença, o Juízo
a quo
proferiu a decisão (Id nº 1947640), ora decisão agravada, para deferir o requerimento de cumprimento provisório da sentença, determinando que o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo promova a nomeação e posse/promoção do exequente, caso aprovado em todas as etapas do certame e dentro do número de vagas oferecidas, observada a ordem de classificação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs agravo de instrumento, argumentando, em síntese, o seguinte:

(i)

a presente execução provisória de sentença não possui lastro em título executivo judicial que garanta ao agravado a nomeação e posse imediata, como determinado pela decisão agravada;
(i
i
)

a nomeação e a posse do candidato somente são possíveis após o trânsito em julgado e, no presente caso, o exequente está em condição
sub judice
(a discussão de seu direito às classificações ocupadas antes da retificação da publicação do edital ainda será definitivamente decidido pelo TJES).

O pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento foi indeferido pela decisão de id nº 1997926.

Traçadas essas premissas, passo a análise das razões recursais, nos limites da devolutividade.

No presente caso, a sentença proferida considerou, em síntese, a ilegalidade da autoridade coatora, ao editar e publicar o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura, para alterar as regras que estabeleceram a classificação e aprovação dos candidatos na 4ª etapa do certame, após a sua realização e publicação do resultado do exame (princípio da vinculação). Por tais razões, concedeu em parte a segurança, para declarar a ilegalidade do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura e “
para determinar que o Impetrante, candidato regularmente indicado antes da alteração editalícia prossiga nas demais etapas do Certame para admissão para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiro Militar, regido pelo Edital n. 01/2018 e, caso classificado dentro do número de vagas, se matricule no Curso de Formação CFSd
”.

Na sequência, a decisão proferida em cumprimento de sentença, ora decisão agravada, fundamentou que a nomeação e posse/promoção é decorrência lógica da aprovação do candidato em todas as etapas do certame e dentro do número de vagas oferecidas e, por conseguinte, deferiu “
o requerimento de cumprimento provisório de sentença, determinando que o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo promova a nomeação e posse/promoção do exequente, caso aprovado em todas as etapas do certame e dentro do número de vagas oferecidas, observada a ordem de classificação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.

Invoca o recorrente a norma contida no artigo 2º-B, da Lei nº 9.494/1997 (disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública),
in verbis
:

Art. 2
o
-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. (
Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001
)

Ocorre que o c. Superior Tribunal de Justiça
1
encerrou controvérsia sobre o tema e pacificou o entendimento no sentido de que a vedação inserida no art. 2º-B da Lei n. 9.494/1997 não incide na hipótese de nomeação e posse em razão de aprovação em concurso público.

Mesmo no caso do cumprimento provisório da sentença, como o presente recurso, o posicionamento do c. STJ é de que “
é cabível a execução provisória de sentença que garante a nomeação e posse de candidato a cargo público efetivo antes do trânsito em julgado, porquanto, nesse caso, não há pagamentos pretéritos, mas apenas a retribuição pelo efetivo serviço prestado
”, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR CLASSE "E", ZONA URBANA, COM LOTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS-PI. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. PRETERIÇÃO DA IMPETRANTE, OBSERVADA A ORDEM DE SUA CLASSIFICAÇÃO NO CERTAME. SEGURANÇA CONCEDIDA, PARA DETERMINAR A SUA NOMEAÇÃO PARA O CARGO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DO DECISUM. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. ARTS. 7º, §§ 2º e 5º, DA LEI 12.016/2009 E 2º-B DA LEI 9.494/97. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO JULGADO, QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]
V. Firme é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "é cabível a execução provisória de sentença que garante a nomeação e posse de candidato a cargo público efetivo antes do trânsito em julgado, porquanto, nesse caso, não há pagamentos pretéritos, mas apenas a retribuição pelo efetivo serviço prestado" (STJ, AgInt no REsp 1.392.498/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/05/2017). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.259.941/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2012; MS 19.227/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/04/2013; AgRg no REsp 1.279.161/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/11/2016; AgInt no REsp 1.622.299/PI, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/04/2017.
VI. Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 740852/PI, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, Dje 13/12/2017, grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRAZO CONTADO EM DOBRO. ARTS. 183, 219, 1.003, § 5º, E 1.070 DO CPC/2015. TEMPESTIVIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO EM CARGO PÚBLICO EFETIVO. POSSIBILIDADE. [...] III –
Caso em que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual é cabível a execução provisória de sentença que garante a nomeação e posse de candidato a cargo público efetivo antes do trânsito em julgado, porquanto, nesse caso, não há pagamentos pretéritos, mas apenas a retribuição pelo efetivo serviço prestado.
IV – Agravo interno improvido (AgInt no REsp 1.392.498/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 5/5/2017, grifo nosso).

Ressalto que
não é assegurado
ao impetrante, ora agravado, o direito líquido e certo à nomeação,
sendo necessária a aprovação
em todas as etapas do certame e dentro do número de vagas oferecidas,
tal como deduzido na decisão recorrida.

Saliento que a decisão não determinou a imediata nomeação e posse do candidato, mas deferiu a sequência lógica da aprovação nas demais etapas do certame, de modo precário (decisão em cumprimento provisório da sentença), por considerar a ilegalidade da alteração do edital.

Tal ilegalidade da alteração do Edital nº 01/2018, após a fase de publicação do resultado da avaliação psicológica vem sido enfrentada por este e. Tribunal de Justiça, de acordo com os excertos jurisprudenciais colacionados a seguir:

Agravo de Instrumento nº 0005388-12.2020.8.08.0024 Agravante: Estado do Espírito Santo Agravada: Eduardo Nardi Ferrari Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO SOLDADO COMBATENTE (EDITAL Nº 01/2018 CFSD PMES). ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ILEGALIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A alteração das regras do edital após a submissão dos candidatos a avaliação psicológica e publicação do respectivo resultado, configura, violação ao princípio da vinculação a instrumento convocatório e, portanto, constitui medida manifestamente ilegal. 2. Este Egrégio Tribunal de Justiça ao examinar recursos de outros candidatos do mesmo concurso inaugurado pelo Edital nº 01/2018 CFSD 2018/PMES, também tem concluído pela ilegalidade da alteração do edital. Precedentes. 3. Logrou o impetrante comprovar a presença dos requisitos necessários à concessão antecipada da ordem, não merecendo amparo o pedido de reforma da decisão recorrida, que deve prevalecer.
4. Recurso conhecido e improvido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator. Vitória, ES, 31 de agosto de 2021. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002906, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 29/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037366-41.2019.8.08.0024 APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: KEVYN BERGAMI RIBERO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que a Administração Pública reconhece o equívoco do critério inicial adotado no certame regido pelo Edital nº 01/2018 CFSd 2018/PMES e, no curso da seleção, após já divulgado o resultado preliminar da quarta fase, decide rever seus critérios em virtude da eliminação maciça de candidatos, visando deliberadamente o ingresso de mais concorrentes. 2. De fato, a Administração pode rever seus atos, mas, a partir do momento em que essa revisão atinge a esfera individual de pessoas, é preciso resguardar o interesse individual frente o interesse público. O Edital é a lei do concurso e é a partir dele que as regras do certame são tornadas públicas, gerando expectativas legítimas nos concorrentes acerca da forma como será o seu desenrolar.
3. No caso, quando se definiu, no princípio, que seriam CONTRAINDICADOS aqueles que falhassem em uma avaliação ou mais, nenhuma impugnação foi apresentada contra a lei de regência.
Somente após realizado o exame psicológico, e aferida a inaptidão de diversos candidatos, é que a Administração decidiu rever o critério eliminatório como forma de permitir o ingresso de outros candidatos. Essa postura, apesar de possível, não tem o condão de atingir os indivíduos que atenderam aos critérios iniciais do concurso. Estes devem ser prestigiados frente àqueles que somente retornaram ao certame após a mudança dos critérios avaliativos.
4. Não se está diante, como afirma o apelante, de hipótese semelhante à alteração de gabarito de prova, mas sim de alteração de critério objetivo de avaliação. Mantendo a comparação com eventual prova escrita objetiva, é como se, após a realização da prova e divulgação do gabarito prévio, entendesse a banca pela alteração da pontuação conferida a cada questão. Trata-se de alteração de critério de avaliação e não de alteração de critério de correção. 5. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 20 de abril de 2021. DES. PRESIDENTE / DES. RELATOR

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190349696, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0033213-62.2019.8.08.0024 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: ANDRÉ SILVA OLIVEIRA LEONARDO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 03/2018 CFSd 2018/PMES - 5º TERMO DE RETIFICAÇÃO QUE ALTEROU AS NORMAS EDITALÍCIAS VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E AO ATO JURÍDICO PERFEITO.
1. Hipótese em que, após a realização do exame psicossomático no Concurso Público aberto pelo Edital nº 01/2018 CFSd 2018/PMES, apenas 317 (trezentos e dezessete) candidatos dos 921 (novecentos e vinte e um) não foram reprovados na referida etapa, dentre eles o recorrido. E à vista do alto índice de contraindicação no exame psicossomático o edital do concurso foi alterado através do 5º Termo de Retificação do Edital, modificando o Anexo III que passou a normatizar que O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da impossibilidade de alteração dos editais de concurso público no decorrer dos certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e princípio da vinculação ao edital. Precedentes. 3. A alteração do edital do concurso promovida pela Administração não está entre as hipóteses excepcionais que possibilitam a alteração do edital no decorrer do certame, pois claramente alterou a classificação do concurso, dado que os candidatos considerados aptos não preencheriam as vagas ofertadas. E ofende, a um só tempo, o ato jurídico perfeito, o princípio da vinculação ao edital e o princípio da legalidade.
4. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, ES, _______ de _______ de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199017161, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 18/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0029384-73.2019.8.08.0024 AGVTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGVDA: PABLO HENRIQUE KAISER RODRIGUES JUIZ DE DIREITO: HELOISA CARIELLO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME. VINCULAÇÃO AO EDITAL ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . O candidato esteve classificado dentro do número de vagas do concurso inaugurado pelo Edital nº 01/2018- CFSd, todavia, com a modificação das exigências para aptidão no exame psicossomático, quarta etapa do concurso, passou a ocupar colocação fora do número de vagas, eliminando-o das demais etapas do certame, o que não se pode admitir. Deve, portanto, o recorrente, zelar pela estrita observância ao edital e não modificá-lo quando em trâmite o concurso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade , conhecer e desprover o recurso, nos termos do voto do Relator.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014705, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

Ante o exposto, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e, no tocante ao mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a decisão objurgada (id nº 1947640).

Outrossim,
julgo prejudicado
o agravo interno de id nº 2434851.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

D
esembargadora Convocada

RELATORA

1
STJ. AgInt no Resp 1.590.185/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/11/2017; AgRg no REsp 1.279.161/DF, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16/11/2016; AgRg no AREsp 151.813/GO, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 11/4/2016.

VOTOS VOGAIS

- DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:

Acompanho a e. Relatora, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

- DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE Nº 5007109-49.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: SAULO DJALMA DEGASPERI SABADINI

JUÍZO PROLATOR: 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE COMARCA DE VITÓRIA – DRA. HELOISA CARIELLO

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 5027123-79.2021.8.08.0024

RELATORA:
DESEMBARGADORA
CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. NOMEAÇÃO E POSSE. CONCURSO PÚBLICO. SUB JUDICE. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça
1
encerrou controvérsia sobre o tema e pacificou o entendimento no sentido de que a vedação inserida no art. 2º-B da Lei n. 9.494/1997 não incide na hipótese de nomeação e posse em razão de aprovação em concurso público.

2. Mesmo no caso do cumprimento provisório da sentença, como o presente recurso, o posicionamento do c. STJ é de que “
é cabível a execução provisória de sentença que garante a nomeação e posse de candidato a cargo público efetivo antes do trânsito em julgado, porquanto, nesse caso, não há pagamentos pretéritos, mas apenas a retribuição pelo efetivo serviço prestado
”.

3. Não é assegurado ao impetrante, ora agravado, o direito líquido e certo à nomeação, sendo necessária a aprovação em todas as etapas do certame e dentro do número de vagas oferecidas, tal como deduzido na decisão recorrida.

4. Recurso conhecido e desprovido o agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.

1
STJ. AgInt no Resp 1.590.185/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/11/2017; AgRg no REsp 1.279.161/DF, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16/11/2016; AgRg no AREsp 151.813/GO, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 11/4/2016.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Outrossim, prejudicado o agravo interno. Vitória/ES, 2022. PRESIDENTE / RELATOR